Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta por candidata não nomeada no cargo de Operador de Transporte Metroferroviário – OTM, aprovada em concurso homologado em 2014 e prorrogado até 2018, em razão de alegada preterição decorrente de contratações temporárias e terceirizações durante a vigência do certame. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão principal é verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão e contradição, quanto à análise da suposta preterição no concurso público decorrente de contratações precárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso, concluindo pela ausência de demonstração suficiente de preterição arbitrária ou violação ao edital.
4. A pretensão de rediscutir a valoração do conjunto probatório e obter novo pronunciamento judicial em sentido favorável à tese da parte recorrente não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios, revelando nítido inconformismo com o julgamento.
5. O exame dos documentos referidos e das alegações de cessão ou terceirização de pessoal deu-se de forma implícita no acórdão, que assentou não haver prova inequívoca de direito subjetivo à nomeação.
6. Por fim, o simples intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, tampouco constituem via adequada para manifestação expressa de prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. A análise implícita de argumentos e provas constantes dos autos, desde que suficiente à formação do juízo, não configura omissão apta a ensejar a modificação do julgado.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II.